Tribunal: TJES
Processo: 5006818-68.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006818-68.2022.8.08.0047

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
GERCI BATISTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PERÍCIA CONCLUSIVA NA REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORATIVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 86 da Lei 8.213/91 disciplina que “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

2. O laudo pericial é conclusivo no sentido de que as lesões são decorrentes do acidente de trabalho e geram incapacidade que impedem o Apelado de exercer a mesma atividade, o que demonstra o nexo de causalidade para concessão do benefício.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no

mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,
05
de março

de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006818-68.2022.8.08.0047

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
GERCI BATISTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do curso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra sentença do ID 6630509, que julgou procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da "Ação Previdenciária" ajuizada por
GERCI BATISTA
em desfavor do Apelante.

Em suas razões recursais (ID 6630513), alega o Apelante, em síntese, que não há efetiva demonstração da redução específica da capacidade laborativa para a atividade exercida no momento do acidente.

Argumenta que a mera caracterização do acidente não é suficiente para ensejar a concessão de qualquer benefício por parte do INSS, tampouco o auxílio-acidente.

Salienta que é necessária a distinção entre a redução da capacidade anatômica, de natureza subjetiva (redução genérica), e a capacidade laborativa, interligada à espécie do trabalho desenvolvido.

Aduz que não se discute a existência ou não da sequela, mas a efetiva repercussão sobre a capacidade laborativa do Apelado, ora Autor.

Contrarrazões no ID 6827655, em que o Apelado defende a manutenção da sentença.

Pois bem.

O Apelado, ora Autor na origem, ingressou com a demanda em decorrência de acidente de trabalho que culminou com esmagamento da mão direita “com amputação traumática do 4º dedo e fraturas em 2º e 3º dedos com lesão de tendões, regularização de coto em 4º dedo e tratamento das fraturas expostas cm fio intramedular, lesões graves de partes moles e sequelas funcionais” (ID 6629665).

Narra que recebeu auxílio-doença acidentário entre 28/11/2019 e 31/05/2020 e faz jus ao auxílio acidente, benefício este que lhe foi negado.

Julgada procedente a pretensão inaugural, o Apelante sustenta que inexiste comprovação da redução da capacidade laborativa para fazer jus ao benefício e, com a devida vênia, não há falar em modificação da sentença.

É cediço que, à luz do que dispõe o artigo 86 da Lei 8.213/91, para que se conceda ao empregado qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos básicos, a saber: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Especificamente em relação ao auxílio-acidente,
o artigo 86, da Lei 8.213/91 disciplina que “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

O laudo pericial é conclusivo no sentido de que as lesões são decorrentes do acidente de trabalho e geram incapacidade que impedem o Apelado de exercer a mesma atividade (ID

6630498), o que demonstra o nexo de causalidade para concessão do benefício
, vejamos:

[...]

a) Quais as doenças/ enfermidades reconhecidas administrativa e judicialmente descrevendo histórico da evolução de cada uma? Suas características, se o incapacitam ao trabalho desempenhado?

Resposta: As lesões estão descritas na avaliação e exame físico realizado. Estas lesões incapacitam o periciado para todo e qualquer trabalho que necessite de esforços físicos com o membro superior direito e atividades que demandem movimentos finos com a mão direita. Houve comprometimento funcional da mão direita.

[...]

6. Trata-se de incapacidade total ou parcial?

Resposta: A incapacidade é parcial.

7. É a incapacidade definitiva ou temporária?

Resposta: A incapacidade é definitiva.

8. É possível ainda estabelecer a data do início desta incapacidade? Lembrar que o início da incapacidade nem sempre coincide com o início da doença.

Resposta: Sim, o acidente ocorreu em 12/11/2019.

9. A extensão da lesão / doença dificulta ou reduz ou impede o exercício pela periciada de toda e qualquer atividade laborativa ou apenas para a atividade que realizava habitualmente?

Resposta: O periciado está incapacitado para atividades que dependam do membro superior direito.

10. Há consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza? Estas lesões resultam sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia?

Resposta: As lesões estão consolidadas e o impede (sic) de realizar a atividade que habitualmente exercia.

11. Há possibilidade de reabilitação da periciada em outra função?

Resposta: Sim, o periciado pode ser reabilitado para outras funções onde não haja necessidade de esforços com a mão acometida e/ou movimentos finos.

12. A patologia apresentada pela periciada ainda pode ser compensada por meio de medicamentos ou cirurgias ou outro tratamento específico?

Resposta: Não há novas propostas terapêuticas para o periciado.

Dessa forma, como bem registrou o juízo de primeiro grau na sentença recorrida, a prova pericial é bastante clara e capaz de conduzir à conclusão de que o recorrido sofreu acidente capaz de o incapacitar de forma definitiva para o trabalho.

Comprovado que houve sequelas decorrentes de acidente de trabalho, implicando na redução da capacidade para o trabalho que o segurado exercia habitualmente, deve ser confirmada a concessão do auxílio acidente, que possui natureza indenizatória e não impede o exercício de outra atividade profissional.

Ante o expendido,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade do recurso.

É como voto.

Vitória, 05 de março de 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 05.03.2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 05/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.